Tribunal: TJES
Processo: 0004159-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004159-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA LAURINDA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, nos termos do art. 147 c/c art. 71 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 mês de detenção em regime inicial aberto, além da fixação de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por danos morais (art. 387, IV, CPP). A defesa postula: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, afastamento da indenização mínima por inexistência de prova específica e violação ao contraditório; e (iii) suspensão das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no contexto de violência doméstica; e (iii) determinar a possibilidade de suspensão ou isenção de custas processuais pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

4. A vítima confirmou integralmente os fatos em juízo, descrevendo ameaças diretas realizadas pelo réu, inclusive no ambiente de trabalho, e demonstrando o efetivo temor que motivou o pedido de medidas protetivas.

5. O réu confessou os fatos, admitindo ter proferido as ameaças descritas, o que reforça a autoria e afasta a alegação de insuficiência probatória.

6. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais.

7. O Tema 983 dos recursos repetitivos do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando instrução probatória específica sobre o abalo psicológico e admitindo a fixação de valor mínimo ainda que não haja indicação de quantia certa.

8. O valor fixado (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e adequado aos critérios de razoabilidade.

9. A competência para analisar hipossuficiência e eventual isenção ou suspensão das custas é do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação do crime em contexto de violência doméstica.

2. A indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP, em casos de violência doméstica, prescinde de instrução probatória específica quanto ao abalo psicológico, desde que haja pedido expresso da acusação, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147 e art. 71; CPP, art. 387, IV, e art. 63, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004159-37.2023.8.08.0048

APELANTE:
CESAR AUGUSTO COUTINHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CESAR AUGUSTO COUTINHO

em face da r. sentença de ID 16342609 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 147 c/c art. 71, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Adicionalmente, foi fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 16342617), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a
absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais, alegando que não houve instrução probatória específica sobre o abalo moral e que a fixação de valor fere o contraditório; e
(iii)
a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16342619, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17021303, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia (ID 16341130):

“No dia 21 de junho de 2020, por volta das 19:00 horas, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou Maria Laurinda da Silva, sua ex-companheira, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que, o Denunciado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo por quatro anos, contudo, estavam separados há seis meses, na data dos fatos.

Não obstante o tempo decorrido do término da relação, o Denunciado não aceita o fim do relacionamento, motivo pelo qual ameaça e ofende a ex-companheira, deixando-a amedrontada.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, o Denunciado alterado, telefonou para a vítima e, passou a acusá-la de o estar traindo. Em seguida, ameaçou-a, dizendo: "Vou fazer uma marca em seu rosto e quebrar seu carro".

Atemorizada, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia Especializada, oportunidade em que narrou os fatos e representou criminalmente contra o Denunciado. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do pleito absolutório

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

De início, vale registrar que a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 42586993,
(ii)
do Termo de Declaração;
(iii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência;
(iii)
Relatório Final do Inquérito Policial, todos acostados no ID 16341130.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

No caso em comento, a vítima, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, além de confirmar os fatos narrados na denúncia, relatou com riqueza de detalhes e coerência que o acusado foi ao seu local de trabalho e a ameaçou na frente de seu patrão e colegas. Ela confirmou que o apelante lhe disse: “
vou fazer uma marca em seu rosto e quebrar seu carro
”. A ofendida foi categórica ao afirmar que sentiu muito medo, o que a motivou a requerer medidas protetivas de urgência. Senão vejamos:

“(...) que confirma os fatos narrados [na denúncia].
Que ele (ex-companheiro) a ameaçou dentro do seu trabalho, na frente do patrão e dos demais colegas, na porta do seu serviço e que a noite ele pegava emprestado o celular de terceiros e ligava pra ela a ameaçando, e que seu patrão falou com ela para que procurasse a delegacia e registrado os fatos.

Que isso aconteceu outras vezes, pelo telefone e que começou a segui-la, ela ficou sabendo por terceiros, que a avisavam, que ele estava atrás dela.

Que quando ela foi ameaçada por ele ela sentiu muito medo e que por isso pediu as Medidas Protetivas.
Que o ex-companheiro se afastou e não está mais a incomodando e que se sente mais protegida com a Medida Protetiva vigente. Que não mais precisa da visita da Patrulha Maria da Penha; (...)”
- destaquei.

Conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
– destaquei.

_________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Corroborando integralmente a versão da vítima, o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Com efeito, ao ser indagado sobre os fatos, o réu declarou expressamente: “
Algumas coisas é verdade. Eu liguei mesmo. Eu falei que ia quebrar o carro.
(...)
Aí eu liguei para ela e falei que a coisa que ela merecia era uma marca na cara para toda vez que ela olhasse no espelho ver que ela sacaneou um homem
”.

Destarte, a materialidade e a autoria do delito restaram insofismavelmente demonstradas, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

II
. Da indenização por danos morais

Ainda, a defesa insurge-se contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, alegando ausência de provas do abalo psicológico e violação ao contraditório.

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, com base no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral
. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018) – destaquei.

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.”
- destaquei.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou
expressamente
na denúncia e em alegações finais a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, de modo que seu afastamento não merece acolhimento.

Ainda, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a título de reparação mínima, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às consequências do crime, não havendo qualquer mácula em sua estipulação.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.